Tribunal: STF
Processo: ARE 1316437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO DE COBRANÇA – CORONEL DA POLÍCIA MILITAR – PLEITO DE EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESPROVIMENTO DO RECURSO – Ação de cobrança ajuizada por policial militar aposentado. Pedido de extensão da gratificação de encargos especiais concedida aos coronéis em processo administrativo do ano de 1994. Correta a sentença que julgou improcedente o pedido. Entendimento jurídico que embasa a pretensão do demandante foi superado por este Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula 342. Súmula vinculante 37. Aplicação da norma do artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015, que determina aos Tribunais que mantenham sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. Negado provimento ao recurso."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput e XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Verifica-se que agiu com absoluta correção o juízo singular ao julgar improcedente o pedido de extensão do pagamento da gratificação de encargos especiais, pois o entendimento jurídico que embasa sua pretensão foi superado por este Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula 342, adequando sua jurisprudência à súmula vinculante nº 37, segundo a qual 'não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia'. 
    Confira-se, pois:
    'ADMINISTRATIVO – CORONEL DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS - RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS – VEDAÇÃO ÀQUELES QUE NÃO ERAM CORONÉIS À ÉPOCA DA CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO – GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO CONCEDIDA APENAS AOS 57 CORONÉIS DA ATIVA, MENCIONADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REVOGAÇÃO DA SÚMULA Nº 342 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - A controvérsia abrangida pela Súmula nº 342 diz respeito à possibilidade de recebimento da Gratificação de Encargos Especiais concedida aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no processo administrativo E-12/790/94, por aqueles que tenham obtido a referida patente em data posterior à concessão administrativa do benefício. - O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Gratificação de Encargos Especiais concedida aos coronéis da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares, no processo administrativo E/12/790/94 não se estende aos outros militares, ativos ou inativos, em virtude da natureza propter laborem da vantagem e da vedação contida na Súmula nº 339 do STF (convertida na Súmula Vinculante nº 37 do STF). - No âmbito desta Corte Estadual a matéria ainda é controvertida, mas há inúmeros precedentes já alinhados ao STJ. - Por mais que se admita a sugestiva quebra de isonomia, o fato é que a pretensão dos coronéis somente promovidos após a publicação do processo administrativo E12/790/94 esbarra na ausência de previsão legal, que coíbe a extensão do benefício para os demais militares, sejam ativos ou inativos, que a época da criação da gratificação ocupavam patente inferior. Revogação da Súmula nº 342 deste E. Tribunal de Justiça.'
    E esse entendimento vem sendo reiteradamente adotado por esta Corte, consoante se verifica dos seguintes excertos de acórdãos que seguem transcritos:
    'ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO ESTATAL. PROVIMENTO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM APLICÁVEL AOS MEMBROS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS, QUE VENHAM A SER PROMOVIDOS À PATENTE DE CORONEL APÓS A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E-12/790/94. PARTE AUTORA QUE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO NÃO OSTENTAVA A PATENTE DE CORONEL. POR OUTRO LADO, A SÚMULA 342 DESTA COLENDA CORTE FOI REVISTA PELO ÓRÃO ESPECIAL, SENDO CANCELADA PARA FICAR EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO, BEM COMO EM RESPEITO A SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENDO ATUAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA. PROVIMENTO. (Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN - Julgamento: 13/02/2019 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL APELACAO / REMESSA NECESSARIA 0140814-98.2016.8.19.0001.'
    (...)
    É o que basta para negar provimento ao recurso, sobretudo em razão da aplicação da norma do artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015, que determina aos Tribunais que mantenham sua jurisprudência íntegra, estável e coerente."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente